Tribunal: STF
Processo: Rcl 43497
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho que, dada a irrecorribilidade da decisão que nega a transcendência ao agravo de instrumento em recurso de revista, negou seguimento ao recurso.
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Observo que a decisão reclamada consignou (eDOC 15):
    “Tratando-se de agravo de instrumento interposto contra despacho denegatório de recurso de revista referente a acórdão regional publicado após a entrada em vigor da Lei 13.467/17, tem-se que o apelo ao TST deve ser analisado à luz do critério da transcendência previsto no art. 896-A da CLT.
    In casu, o recurso de revista da Reclamada não atende a nenhum dos requisitos do art. 896-A da CLT, uma vez que, quanto à:
    a) transcendência econômica (inciso I) – para um valor da causa de R$ 300.000,00 (pág. 29), à Reclamada foi atribuída condenação no valor de apenas R$ 50.000,00 (pág. 880), importância que não justifica, por si só, novo reexame da causa, pois não atende ao conceito de “elevado valor da causa”;
    b) transcendência jurídica e política (incisos IV e II) – as matérias discutidas no recurso de revista – prescrição do direito de reclamar contra o não recolhimento de contribuição para o FGTS e adicional de insalubridade – não são novas no âmbito do TST, a exigir a fixação de tese jurídica e uniformização jurisprudencial, e a decisão regional não atenta contra jurisprudência sumulada do TST ou STF, a recomendar o controle da decisão do TRT, tendo em vista que, no tocante à prescrição trintenária, no acórdão determinou-se a estrita observância dos termos da Súmula 362, II, desta Corte Superior, haja vista o ajuizamento da ação em 13/07/17, posterior à data de modulação dos efeitos quanto à prescrição trintenária pelo STF no ARE 709.212 (cfr. TST-E-ED-RR-1359-82.2010.5.03.0015, Rel. Min. José Roberto Freire Pimenta, DEJT de 24/08/18; TST-E-ED-RR-555-35.2013.5.09.0018, Rel. Min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, DEJT de 15/06/18);
    c) transcendência social (inciso III) – a revista não logra demonstrar a violação direta de nenhum dos dispositivos constitucionais assecuratórios de direitos sociais (arts. 6º a 11 da Carta Política), sendo patente que, em relação ao art. 7º, XXIX, da CF, não se vislumbra a indigitada violação, na medida em que a decisão regional consona com o entendimento jurisprudencial desta Corte, conforme já indicado.
    Ademais, no tocante ao tema da adicional de insalubridade, a revista nem sequer atende aos pressupostos intrínsecos de sua admissibilidade, uma vez que, conforme corretamente registrado no despacho agravado, tropeça no óbice da Súmula 126 do TST, que contamina a própria transcendência do apelo, pois não há tese jurídica em debate, mas tentativa de reavaliação de prova para se concluir em sentido contrário ao disposto no acórdão regional (pág. 363), que, a partir dos elementos dos autos, constatou a condição de insalubridade em que laborava a Autora. E o TST, após a Lei 13.467/17, passou a julgar apenas teses, e não casos.
    Por outro lado, não sendo mais recorrível dentro deste Tribunal o despacho denegatório do agravo de instrumento, por falta de transcendência deste e do recurso denegado, inclusive por embargos declaratórios, em face de sua natureza recursal (Súmula 421, II, do TST), e não sendo admissível recurso extraordinário para rediscussão dos requisitos de admissibilidade dos recursos de competência de outros tribunais, por ausência de repercussão geral (STF-RE 598.365 RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/03/10; ARE 697.560 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 05/03/13; ARE 733.114/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/04/13; ARE 646.574/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/02/13), a consequência natural é a formação da coisa julgada, com a imediata baixa dos autos à origem.
    Nesses termos, não sendo transcendente o recurso de revista, denego seguimento ao agravo de instrumento que visava a destrancá-lo, lastreado no art. 896-A, §§ 1º e 5º, da CLT, e, em face da irrecorribilidade da decisão, determino a certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos ao juízo de origem.”
    Como se nota, a alegada usurpação de competência não restou configurada, pois, ao inadmitir o agravo, o Tribunal reclamado utilizou-se de atribuição própria, nos termos dos §§ 3º e 5º do art. 896-A, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019).
    Ainda que o reclamante questione o requisito da transcendência em si, a decisão reclamada, para além disso, decidiu a questão à luz da jurisprudência do STF, referindo-se ao ARE 709.212, aplicando a jurisprudência desta Corte sobre a matéria controvertida.
    Ademais, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória.
    Nessa linha: Rcl 32.226, Relator Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31.10.2018.
    Inviável, portanto, o manejo da reclamação.
    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente